Tribunal: STF
Processo: ARE 693830
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Base de cálculo. PIS/COFINS. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A Corte firmou o entendimento de que possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS paira no âmbito da legislação infraconstitucional, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa, o que não viabiliza o apelo extremo.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.